Tribunal: TCU
Processo: 000.050/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Diretoria de Administração e Logística em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 153/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 600843, função TRABALHO, que teve como objeto Objeto: Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, visando à qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidade de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade civil organizada. (no da TCE no sistema: 318/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial - TCE, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Fundação Educacional Monte Belo, Kassia Sandrelli Musso Roncetti e Samuel Vargas Roncetti contra o Acórdão 3466/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas dos ora recorrentes, condenando-os solidariamente em débito; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva por meio da Resolução TCU 344/2022; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a conclusão, tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quanto do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União - MPTCU, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas, eis que houve o transcurso de mais de três anos entre 10/11/2011 (data da Nota Informativa 1679/CGCC/SPPE/MTE - peça 392) e 14/11/2014 (data da emissão da Nota Técnica 1460/2014/CGCC/SPPE/MTE - peça 400), referente à análise das contas do Convênio MTE 153/2007; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Fundação Educacional Monte Belo, Kassia Sandrelli Musso Roncetti e Samuel Vargas Roncetti (R001, peça 1112) contra o Acórdão 3466/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar provimento a esse recurso, tornando insubsistente o mencionado decisum , reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória a cargo do TCU, e determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 000.050/2020-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.773/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação Educacional Monte Belo (04.048.066/0001-02); Kassia Sandrelli Musso Roncetti (XXX.662.577-XX); Samuel Vargas Roncetti (XXX.862.917-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística - MGI. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ivan Luz Carvalho (19364/OAB-CE), representando Kassia Sandrelli Musso Roncetti; Ivan Luz Carvalho (19364/OAB-CE), representando Samuel Vargas Roncetti; Ivan Luz Carvalho (19364/OAB-CE), representando Fundação Educacional Monte Belo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.